Tribunal: TJMT
Processo: 1040833-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA AUTORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS E GARANTIAS DO SEGURADO, AO EFETUAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SINISTROS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO, FUNDADO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA RÉ – EQUIPAMENTO EXTRAVIADO PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA – PUGNANDO PELA VALIDADE DOS LAUDOS TÉCNICOS PRIVADOS REALIZADA PELA EMPRESA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDOS SÃO GENÉRICOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.
II – É ônus da parte requerente/apelante produzir prova nos autos, e, por não ter preservado o bem danificado, consequentemente, não há como verificar o nexo de causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do serviço da empresa elétrica requerida/apelada.
III - A despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040833-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LEMMON VEIGA GUZZO - CPF: 253.985.358-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), INGO GIOVANI STUEPP (ASSISTENTE), HILTON WALDIR GOMES CORREA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, no 1040833-05.2021.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu ter firmado contrato de seguro com a empresa JV COMÉRCIO DEM. P CONSTR e DC FIALHO representados pelas apólices no 118174004708 e no 118174003767, através da qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Aduziu que a empresa segurada é consumidora de serviços de energia elétrica da empresa requerida.

Que no dia 22/01/2021 e 08/02/2021, em decorrência de variações e/ou quedas de tensão, houve a queima de alguns bens do segurado, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa elétrica requerida.

Diante do acontecido, o segurado, procedeu à abertura de sinistro junto a empresa seguradora/requerente.

Que os laudos técnicos apuraram que os equipamentos foram danificados por danos ocasionados na corrente elétrica, devido a variações e/ou quedas de tensão na rede elétrica no local.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor total de R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais).

Com tais considerações, requereu via regressiva, o ressarcimento do valor supramencionado, em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela empresa elétrica requerida.

Apresentada contestação, arguindo que a indenização ao segurado foi paga por liberalidade da seguradora, ausência de ato ilícito e de nexo causal, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

Aduziu a inexistência de comunicação administrativa, que deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte e consequente extinta da ação, bem como que o Segurado não comprovou por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado que havia no local um sistema de proteção para os equipamentos que possui.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica.

Afirmou, afirmou que os laudos referenciados pela decisão, em razão do seu teor e questões técnicas, não pode ser elevado à título de prova, visto que não indicam a real condição da rede interna do imóvel.

Requereu a produção de prova pericial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, determinando o ressarcimento da empresa seguradora requerente, da seguinte forma:

'ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para o fim de CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora o valor R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.'

Insatisfeita com a sentença, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) ausência de nexo causal, já que a pericia juntada aos autos é genérica é unilateral; (ii) excludente de ilicitude ou força maior; (iii) alternativamente, aduziu a existência de culpa concorrente; (iv) requereu que atualização dos valores ocorra a partir da data da citação; (v) por fim, fez prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, no 1040833-05.2021.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em desfavor do ora apelante.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólice de seguro, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos ao imóvel do segurado.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbio/sobrecarga de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresa supostamente especializada para regulação do sinistro, foi elaborado laudo técnico privado, que ratificou a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da empresa requerida, prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

Em primeiro lugar, cabe deixar consignado que a empresa elétrica apelada se enquadra como fornecedora de serviços e, nessa condição, tem responsabilidade objetiva perante os consumidores, conforme expressa disposição dos arts. 14 e 20, do CDC. Logo, responde pelos danos causados aos usuários de seus serviços, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 3o do referido art. 14 do CDC.

Em segundo lugar, ao realizar o pagamento de indenização, a seguradora apelante se sub-roga na qualidade de credora do segurado, em relação ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Assim, está legitimada a postular o ressarcimento do valor equivalente.

Cabe ressaltar que o interesse processual da seguradora está bem evidenciado, na medida em que o exercício do direito de regresso prescinde da prévia reclamação administrativa.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Dito isso, no caso dos autos, a despeito das alegações da seguradora apelante, o laudo de fl. 55, id. 163560128 - Pág. 1, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.

Logo, não é seguro afirmar que os apontados danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa. Ou seja, tendo como ponto controvertido a existência de danos causados por conduta atribuída à empresa elétrica apelada, imprescindível que os equipamentos fossem submetidos à perícia sob o crivo do contraditório. Porém, a própria seguradora informou que os equipamentos não foram preservados.

No caso, se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, não preservou os equipamentos danificados, não lhe cabe afirmar caracterizado o nexo de causalidade necessário para ensejar o direito à restituição da indenização paga.

Assim, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS SEGURADAS - AUTORA QUE NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS, PREJUDICANDO A EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO PELO PERITO JUDICIAL - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A EFETIVA ORIGEM DAS AVARIAS - DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO." (TJSP, Apelação no 1004846-83.2020.8.26.0344, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, j. 02/03/2022).

Ainda,

"APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos técnicos unilaterais apresentados pela Autora e impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial, porém de impossível realização, porque a Autora informou que não preservou os bens. Improcedência da ação. RECURSO DARÉ PROVIDO." (TJSP, Apelação no 1007951-34.2021.8.26.0344, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. BERENICE MARCONDES CESAR, j. 26/01/2022).

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim inverto o ônus da sucumbência, condenando PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento de honorários advocatício que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023